Tribunal: TJMT
Processo: 0016472-71.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 0016472-71.2018.8.11.0064

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 039.297.501-71 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 5º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO E O 7º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO, QUE DESPROVERAM O RECURSO.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE: DES. GILBERTO GIRALDELLI

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS INDICIARIOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INCERTEZA DA AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - RECURSO PROVIDO PARA ABOLVIÇÃO DO EMBARGANTE.

“O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...] bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(Geovano Prudêncio Flor -
A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

“Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP 0003457-38.2013.8.11.0055). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 180045/2016; AP nº 89419/2017.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0016472-71.2018.8.11.0064 NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: ALLAN FERREIRA DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Embargos Infringentes opostos por ALLAN FERREIRA DE CARVALHO em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 0016472-71.2018.8.11.0064 que proveu o recurso ministerial para condenar o embargante, por tráfico de drogas, a 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos termos do voto do i. Relator Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. 1º Vogal Des. Rui Ramos Ribeiro (ID 131090191).

Requer a prevalência do voto do i. 2º Vogal Des. Orlando de Almeida Perri que desproveu o apelo, mantendo a absolvição (ID 133242694).

A i. 8ª Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que
“existem provas robustas de que o Embargante trazia consigo, entregaria a consumo de terceiros e forneceria 03 [três] porções de pasta base de cocaína [74,84 gramas] e 02 [duas] porções de cocaína [75,86g] [...] a materialidade do crime restou demonstrada através dos laudos periciais, pelo Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, além da comprovação por meio do depoimento testemunhal de testemunhas [...] indubitavelmente, não houve error in judicando empreendido no acórdão vergastado, ao partir de premissas fáticas registradas e retratadas no acórdão – sobre as quais não se discute –, mas delas extrai-se conclusão jurídica acertada, pois, clarividente a situação da traficância, razão pela qual pugna-se pela manutenção do acórdão”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 136172666).

É o relatório.

À d. Revisão.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Esses embargos infringentes devem ser conhecidos porque interpostos em tempo hábil (ID 133496695) contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a existência de provas suficientes de que as drogas apreendidas estavam na posse do embargante.

O v. acórdão possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não obstando a apreciação do recurso.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu trazia consigo quantidade expressiva de cocaína, inexistindo dúvidas da traficância.”
(ID 114096952)

Em síntese, o i. Relator Des. Pedro Sakamoto, acompanhado do 1º Vogal, i. Des. Rui Ramos Ribeiro, justificou que a prova colhida na instrução criminal seria suficiente para a condenação, nesses termos:

“
Da detida análise dos autos, verifico que o apelado Allan Ferreira de Carvalho optou pelo direito de permanecer em silêncio nas fases investigativa e judicial.

No entanto, ouvida na fase inquisitiva, a testemunha Marksuel Machado Carvalho alegou que transitava com a sua motocicleta quando o veículo apresentou problemas mecânicos e o acusado Allan parou para prestar auxílio, momento em que foram abordados pelos policiais militares e a droga foi localizada com o acusado, [...]

[...]

Em contrapartida, o policial militar Zenilton Ferreira Neves relatou na fase investigativa que, ao realizar rondas para verificar a ocorrência de um crime de roubo, a guarnição se deparou com o acusado Allan em atitude suspeita, posto que estava em via pública, repassando objetos para Marksuel Machado Carvalho e, após revista pessoal, constatou-se que se tratava de entorpecentes:

[...]

No mesmo sentido, o policial militar Igor dos Santos Oliveira, única testemunha ouvida em juízo, declarou que foram encontradas drogas com o acusado Allan em circunstâncias típicas de traficância: [...]

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

[...]

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que a prova testemunhal foi uníssona ao ressaltar que o acusado trazia consigo considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (150g de cocaína), e que foi surpreendido pelos policiais quando tentava repassar o produto para terceira pessoa, em atitudes típicas da traficância.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Allan com fulcro no princípio do in dubio pro reo, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto, condeno o acusado Allan Ferreira de Carvalho

nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou-lhe provimento para reformar a sentença e condenar o acusado Allan Ferreira de Carvalho à pena

corporal de 7 anos de reclusão no regime inicial fechado, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06).”
(ID 114096951)

A divergência recai sobre o voto do i. 2º Vogal Des. Orlando de Almeida Perri, que concluiu pela insuficiência de provas, nos seguintes termos:

“
Peço vênia a Vossa Excelência e ao Desembargador Rui Ramos, para manter a sentença, porque não se pode considerar os depoimentos tomados perante a autoridade policial; assim tenho entendido nos meus julgamentos, pois por provas somente podem ser consideradas as produzidas em juízo.

Neste caso, não se ouviu Zenilton e nem o Marksuel, o qual, embora não tenha sido denunciado, poderia ter sido arrolado como testemunha, para indicar com quem de fato a droga foi apreendida.

Consta dos autos apenas um depoimento vago e ambíguo do policial Igor, dizendo apenas que foi encontrada a droga, sem indicar com quem.

Se a linha de defesa do réu é no sentido de negar a posse da droga e, em pairando dúvidas objetivas de quem, de fato, estava a portar a droga, devemos observar a regra do in dubio pro reo.

Entendo que há dúvidas razoáveis a respeito de quem estava portando a droga naquele momento, e a prova caberia ao Ministério Público, o qual, neste caso específico, não agiu com a diligência costumeira.

Esta é a razão pela qual, com todas as vênias, mantenho a sentença objurgada, inclusive adotando seus próprios fundamentos.

É como voto.”
(ID 118189461)

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular absolveu o embargante por ausência de
“qualquer apontamento de denúncia anônima [...] alusão a investigação anterior, não houve apreensão [...] de dados característicos de tráfico de entorpecentes [...] os elementos constantes na fase inquisitiva [...] não transmitem uma segurança necessária acerca de quem estava transferindo a droga [...] não se tem a certeza necessária do [...] cenário criminoso”
(ID 1002845234-fls. 108/109; Relatório de Mídias – ID 100284526).

O policial militar Zenilton Ferreira Neves, ouvido somente na fase inquisitiva, afirmou que, em diligência para apuração de notícia de roubo por duas pessoas em uma motocicleta preta [na rua Bahia, bairro Pindorama, Guiratinga/MT], teria visualizado o embargante tentando passar objetos [invólucros em sacolas plásticas] para Marksuel Machado Carvalho; com o embargante foram apreendidas 3 (três) porções de cocaína - com massa total de 74,84g - e 2 (duas) porções de pasta-base - com massa total de 75,86g - (ID 100284523-fls. 19/20).

A testemunha Marksuel Machado Carvalho, ouvido apenas na fase policial, narrou ser usuário de maconha, desde os 17 (dezessete) anos; não conhecia o embargante que apareceu e ofereceu ajuda para empurrar sua moto [Honda Falcon Preta], a qual teve um problema mecânico; foram abordados pelos policiais militares, que encontraram droga com o embargante e ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (ID 100284523-fls. 22/23).

A testemunha Igor dos Santos Oliveira [policial militar], na delegacia de Polícia, limitou-se a ratificar o
“depoimento do condutor, PM-Zeniton Ferreira Neves., tendo em vista que participou do atendimento da referida ocorrência”
(ID 100284523-fls. 21). Em Juízo, se recordava
“vagamente”
da ocorrência; não tinha
“lembrança de ter visto”
o embargante [“
lembrei da fisionomia agora que cheguei aqui”
na audiência]; não soube dizer se material apreendido era droga ou se houve apreensão de dinheiro (Relatório de Mídias – ID 100284526).

A versão de que o embargante tentava entregar drogas a Marksuel Machado Carvalho está sustentada, somente, por Zenilton Ferreira Neves [policial militar] que conduziu ambos à Delegacia de Polícia. Marksuel Machado Carvalho atribuiu a posse das drogas apreendidas ao embargante e foi liberado pela Delegada de Polícia [Lígia Pinto da Silveira Avelar]. Ambos não foram ouvidos em Juízo.

A ação policial foi motivada na averiguação de notícia sobre um roubo e o embargante não era investigado por tráfico de drogas. O policial militar Igor dos Santos Oliveira não prestou qualquer esclarecimento quanto a autoria do crime na fase policial e, em Juízo [única testemunha ouvida], não se lembrou da fisionomia ou da presença do embargante na diligência; sequer soube dizer se de fato foram apreendidas drogas e dinheiro, a denotar incerteza sobre quem portava a droga apreendida.

Na essência, não há certeza de quem estaria portando a droga apreendida, se o embargante ou Marksuel Machado Carvalho, o qual asseverou ser usuário de drogas e registra executivos de pena - por furto e posse para uso (SEEU nº 0000139-07.2013.8.11.0036 e 2000022-98.2021.8.11.0036) - e ações penais por posse para uso e tráfico de drogas (nº 1000513-59.2020.8.11.0036 – Código 71230; nº 1000514-44.2020.8.11.0036 – Código 71231; nº 100750-25.2022.8.11.0036; nº 100773-68.2022.8.11.0036 - Vara Única de Guiratinga).

Conforme bem pontuado pelo i. 2º Vogal, Des. Orlando de Almeida Perri, “
não se ouviu [...] o Marksuel, o qual, embora não tenha sido denunciado, poderia ter sido arrolado como testemunha, para indicar com quem de fato a droga foi apreendida”
(ID 118189461).

No caso, há dúvida razoável quando não existem condições plenas de lhe atribuir o cometimento do fato criminoso. Isso porque,
“o fator incerto [...] bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(Geovano Prudêncio Flor -
A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Igualmente, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da autoria do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Neste e. Tribunal destaca-se a seguinte premissa:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 180045/2016 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.5.2017; AP nº 89419/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2017

Logo, deve prevalecer o voto divergente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o embargante ALLAN FERREIRA DE CARVALHO por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (REVISOR):

Senhor Presidente,

Tive acesso aos autos, ao voto do eminente relator, estou de pleno acordo com os argumentos expendidos, que inclusive cita um entendimento jurisprudencial da minha relatoria de 24/3/2020.

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Atuo como revisor na apelação, não tenho a menor dúvida em manter o meu voto, com todas as vênias ao Desembargador Marcos Machado.

A prova é clara e o embargante merece a condenação, portanto permaneço com o meu entendimento no sentido contrário ao voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (7º VOGAL):

Inicialmente, registro que a autuação do vertente recurso no sistema PJe está equivocada, pois o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
consta como “embargante”, quando os embargos foram opostos, na realidade, pelo réu
Allan Ferreira de Carvalho
. A propósito, como se sabe, o Código de Processo Penal não confere ao
parquet
legitimidade para opor embargos infringentes.

Como relatado, insurge-se o embargante contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual, que, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público
a fim de condenar o acusado
Allan
à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o embargante pretende ver prevalecer, nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o posicionamento adotado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, que negava provimento ao apelo ministerial e preservava a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, ficando vencido naquele julgamento.

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que os embargos não merecem ser providos, uma vez que, como consignei no voto condutor do acórdão impugnado, há prova suficiente para a condenação de
Allan
. Transcrevo os trechos pertinentes da fundamentação utilizada naquela ocasião:

“
De acordo com a acusação, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 20h10min, na rua Bahia, n. 169, bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Allan Ferreira de Carvalho
trazia consigo e fornecia a terceiro três porções com massa bruta de 74,84g de pasta-base de cocaína, e duas porções pesando aproximadamente 75,86g de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático, in verbis:

‘(...) policiais militares foram informados, via rádio, pelo CIOSP, que dois homens, após praticarem um roubo na Avenida Bandeirantes, nesta cidade, empreenderam fuga, utilizando uma motocicleta Honda/Falcon, cores prata e preta, NGW-2744, em direção ao Bairro Jardim Pindorama, oportunidade em que os milicianos realizaram rondas nos bairros adjacentes.

Consta que na Rua Bahia, no Jardim Pindorama, a Polícia Militar se deparou com
Alan
e Marksuell Machado Carvalho, ambos em atitude suspeita, sendo que o denunciado tentava entregar a Marksuell alguns invólucros embalados em sacolas plásticas, razão pela qual foi procedida a abordagem. Em revista, foram localizadas no bolso das vestes do denunciado as referidas porções de drogas, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 05).

Diante disso,
Allan
e Marksuell foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do denunciado.

Ouvido, Marksuell alegou que é usuário de droga (...)’. (Id. 100284523, p. 5).

Diante desses fatos, o apelado
Allan Ferreira de Carvalho
foi denunciado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente para absolvê-lo das imputações, por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que as provas produzidas em juízo são seguras para prolação do édito condenatório, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Da detida análise dos autos, verifico que o apelado
Allan Ferreira de Carvalho
optou pelo direito de permanecer em silêncio nas fases investigativa e judicial.

No entanto, ouvida na fase inquisitiva, a testemunha Marksuel Machado Carvalho alegou que transitava com a sua motocicleta quando o veículo apresentou problemas mecânicos e o acusado
Allan
parou para prestar auxílio, momento em que foram abordados pelos policiais militares e a droga foi localizada com o acusado, senão veja-se:

‘(...) Que o declarante é usuário de maconha desde os 17 anos. Que o declarante afirma que estava na praça do Jardim Pindorama comendo um lanche e tomando suco , momento em que sua mulher ligou e pediu um lanche e o declarante estando indo levar um lanche para ela e a moto deu problema mecânico no chicote dela e apareceu do nada
Allan
oferecendo ajuda para empurrar a moto momento em que chegou os policiais militares e em abordagem pessoal foi encontrada a droga apreendida no BO/PM-2018.352898 com
Allan
, onde ambos foram conduzidos até esta delegacia; Que o declarante esclarece que não conhece e nunca viu na vida o suspeito
Allan Ferreira de Carvalho
(...)’ (Id. 100284523, p. 22).

Em contrapartida, o policial militar Zenilton Ferreira Neves relatou na fase investigativa que, ao realizar rondas para verificar a ocorrência de um crime de roubo, a guarnição se deparou com o acusado
Allan
em atitude suspeita, posto que estava em via pública, repassando objetos para Marksuel Machado Carvalho e, após revista pessoal, constatou-se que se tratava de entorpecentes:

‘(...) após recebermos informações do CIOSP via rádio que havia ocorrido um roubo de uma corrente de uma cidadã que estava fazendo caminhada na Avenida Bandeirantes onde dois indivíduos utilizando uma motocicleta Falcon de cor preta e capacetes pretos e que após o roubo tomou sentido ao Jardim Pindorama em alta velocidade, de posse dessas informações procedemos várias rondas nos bairros adjacentes e ao patrulharmos na rua bahia no bairro Pindorama deparamos com os conduzidos em
fundada suspeita
e nesta situação o conduzidos
Allan tentava passar para o conduzido Marksuell alguns objetos invólucros em sacolas plásticas sendo abordados e após uma minuciosa busca pessoal foi encontrado no bolso de Allan os referidos entorpecentes
acima mencionados sendo ambos conduzidos para a 1ª DP sem lesões onde ficaram à disposição da polícia judiciaria civil (...)’ (Id. 100284523, p. 19) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar Igor dos Santos Oliveira, única testemunha ouvida em juízo, declarou que foram encontradas drogas com o acusado
Allan
em circunstâncias típicas de traficância:

‘(...) tinha essa situação mesmo do roubo de joias, e passaram a descrição dos indivíduos que talvez tivessem feito o roubo. Fazendo as rondas na região justamente do Pindorama avistamos dois deles se não me engano, e na hora que foi feita a minuciosa foi encontrado mesmo uma porção de material. (...) quando nós chegamos na verdade tinha mesmo, passando material para outro. (...) Não lembro o que era. (...) Bem vagamente me recordo da apreensão da droga (...)’ (relatório de mídias de Id. 100284526).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021), AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, in verbis:

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que a prova testemunhal foi uníssona ao ressaltar que o acusado trazia consigo considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (150g de cocaína), e que foi surpreendido pelos policiais quando tentava repassar o produto para terceira pessoa, em atitudes típicas da traficância.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado
Allan
com fulcro no princípio do in dubio pro reo, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.
”

Diga-se de passagem que o fato de o policial militar Igor dos Santos Oliveira não ter se lembrado de detalhes da abordagem do embargante, quase dois anos após o fato, em nada enfraquece o acervo probatório. Com efeito, sabe-se que policiais militares lidam com situações semelhantes diariamente, não se afigurando razoável, portanto, exigir da testemunha que rememore minúcias acerca do caso concreto. Basta que confirme, em linhas gerais, o quanto narrado na denúncia, e que seu depoimento se encontre em harmonia com os demais elementos dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Isso porque, como visto, ambos os policiais inquiridos em delegacia (Igor e Zenilton Ferreira Neves) afiançaram inequivocamente que viram
Allan
tentando entregar a outro indivíduo (Marksuell Machado Carvalho) porções de substância entorpecente, e que, ao revistarem o réu, encontraram as referidas porções de drogas, e tais declarações foram ratificadas por Igor sob o crivo do contraditório, ainda que perfunctoriamente e sem o mesmo grau de precisão de individualização das condutas do depoimento extrajudicial, o que é perfeitamente compreensível e até natural, dado o intervalo considerável entre o episódio criminoso e a oitiva da aludida testemunha.

Convém reiterar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 deste órgão colegiado. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não se verifica neste caso.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022